Tribunal: TCU
Processo: 028.290/2019-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em decorrência da omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos por força do Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento de Jovens e Adultos (Peja), no exercício de 2013.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada em desfavor de Abelardo Rodrigues Filho, ex-prefeito municipal de Alto Rodrigues/RN, em decorrência da omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos por força do Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento de Jovens e Adultos (Peja), no exercício de 2013. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso III, alíneas "a" e "c" e §3o; 19; 23, inciso III; 26; 28, inciso II; e 57 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 214, incisos II e III, alínea "a", e 215 a 217 do Regimento Interno, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas por Abelardo Rodrigues Filho e julgar irregulares suas contas; 9.2. condenar Abelardo Rodrigues Filho ao recolhimento ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação da quantia de R$ 99.218,69 (noventa e nove mil, duzentos e dezoito reais e sessenta e nove centavos), atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora contados de 18/1/2016 até sua efetiva quitação; 9.3. aplicar a Abelardo Rodrigues Filho multa de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a ser recolhida ao Tesouro Nacional, com incidência de encargos legais, calculados da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado; 9.4. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das dívidas acima imputadas; 9.5. autorizar a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação; 9.6. autorizar o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas, caso venha a ser solicitado pelo responsável antes do envio do processo para cobrança judicial; 9.7. fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias a contar do recebimento da notificação e o das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência dos respectivos encargos legais sobre o valor de cada parcela; 9.8. alertar ao responsável que a inadimplência de qualquer parcela acarretará o vencimento antecipado do saldo devedor; e 9.9. dar ciência deste acórdão à Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Norte, com a informação de que a íntegra do relatório e do voto que o fundamentaram podem ser consultados no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.